Tribunal: TJDFT
Processo: 0718781-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718781-66.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO VIEIRA BOAVENTURA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de apelação interposta por Alessandro Vieira Boaventura contra a sentença (ID 74118619) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Distrito Federal, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial para condenar o réu, ora apelante, a restituir R$ 93.071,80 (noventa e três mil setenta e um reais e oitenta centavos) aos cofres públicos, com atualização monetária. O réu/apelante foi condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em dez por cento sobre o valor da condenação. Na peça recursal (ID 74118621), o recorrente requer gratuidade de justiça. Quanto ao ponto, alega não ter condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Não houve recolhimento do preparo recursal, em razão do requerimento de gratuidade. O recorrente foi intimado para apresentar documentos capazes de amparar a alegação de insuficiência de recursos (ID 74359079). Em resposta, apresentou declaração de hipossuficiência financeira e os três últimos contracheques (IDs 74930756 - 74931413). É o relato do necessário. Decido. 2. Antes de analisar o mérito do recurso, deve ser apreciado o requerimento de gratuidade de justiça, pois a exigência de recolhimento do preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal, conforme o art. 1.007 do CPC. De acordo com o art. 5o, LXXIV, da CF, o Estado deve prestar assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário das pessoas que procuram a tutela jurisdicional. Na legislação processual civil, a gratuidade de justiça está disposta nos arts. 98 a 102 do CPC. O art. 98 dispõe que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito ao referido benefício, na forma da lei. Os §§ 3o e 4o do art. 99 do diploma processual civil destacam a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, ainda que assistida por advogado particular. Essa presunção de veracidade é relativa, em razão da possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. A Defensoria Pública do Distrito Federal adota como um dos parâmetros de avaliação da necessidade de assistência jurídica integral e gratuita a comprovação de renda familiar mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Os critérios estabelecidos no art. 4o da Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal [1] (que revogou a Resolução n. 140/2015) são razoáveis e adequados para auxiliar o exame do requerimento de gratuidade de justiça, tendo em vista a inexistência de requisitos objetivos previstos na legislação processual para essa finalidade. Tais critérios devem ser avaliados de acordo com as singularidades do caso e com os elementos presentes nos autos. O apelante é Professor de Educação Básica do Distrito Federal. De acordo com os contracheques juntados ao processo (IDs 74930756 - 74931413), sua renda mensal supera o valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos. Apesar de intimado para complementar a documentação, o recorrente não apresentou declaração de imposto de renda, extratos bancários e outros documentos que demonstrem seus gastos mensais. Além disso, não expôs alegações sobre endividamento ou outra situação que poderia indicar comprometimento de sua subsistência ou de sua família. Assim, no caso, a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos foi infirmada, tendo em vista, sobretudo, a modicidade das custas processuais cobradas neste Tribunal. A propósito, há julgados do TJDFT no sentido de que a falta de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários enseja o indeferimento do pedido de justiça gratuita: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante de sua renda e das provas apresentadas quanto à alegada insuficiência de recursos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça é devida apenas àqueles que comprovam insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa, que pode ser afastada diante de prova em contrário. 4. Na ausência de parâmetros legais objetivos, é legítima a adoção dos critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal, que define como hipossuficiente quem possui renda familiar bruta de até cinco salários-mínimos (Resolução n. 140/2015). 5. Ausente comprovação idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. (...) (Acórdão 2002581, 0709678-55.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/5/2025, publicado no DJe: 6/6/2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. A assertiva da parte agravante de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1930285, 0728169-47.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024) 3. Ante o exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Com base no art. 99, § 7o, e no art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelante para comprovar, no prazo de cinco dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente.